Tribunal: CARF
Processo: 14766.000096/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000096/2010-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Embargante
RODOTUR TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/08/1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. Não restou
configurado vício no acórdão embargado, logo os embargos de devem ser
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do acórdão
no 3301-009.835, proferido em 5 de fevereiro de 2021, por esta Turma de julgamento, de
relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000096/2010-49
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

Período de apuração: 01/09/1989 a 31/08/1991
COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO REPETITIVO. ART. 62 do
RICARF.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte,
ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da correção
monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem
pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração
Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, nos termos do entendimento do STJ (Recurso Especial n°
1.112.524/DF, Rel. Min. Lutz Fux). Aplicação do artigo 62a do RICARF.
Conforme despacho de admissibilidade, a Embargante apontou a existência de
vício de contradição, já que interpôs recurso voluntário solicitando a reforma do acórdão da DRJ,
no tocante aos seguintes pontos: (i) necessidade de aplicação dos expurgos inflacionários
previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal; e (ii)
que fossem levados em consideração os recolhimentos a maior realizados em janeiro de 2011 e
março de 2011. Mas, embora a Turma tenha acolhido integralmente ambos os fundamentos,
constou no acórdão apenas o provimento parcial ao recurso.
O r. despacho de admissibilidade, e-fls. 256-247, admitiu os embargos de
declaração, pois no voto condutor da decisão recorrida não há nenhum ponto em relação ao qual
o Colegiado tenha discordado do entendimento defendido pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade e-fls. 256-247.
No tocante aos dois pontos alegados – aplicação dos expurgos inflacionários e
consideração dos pagamentos a maior de janeiro de 2011 e março de 2011 –, observa-se que o
voto condutor acolheu as razões do recurso voluntário:
Passamos à análise das razões da Recorrente.
1. Índices de Correção Monetária / Expurgos Inflacionários
Defende a Recorrente que os critérios de atualização monetária foram fixados
na sentença judicial transitada em julgado e cita o seguinte trecho:
"(...)
Isto posto, julgo procedente o pedido para declarar inexistente relação jurídica
que obrigue as autoras a recolherem a contribuição para FINSOCIAL em alíquota
superior a 0,5% e condeno a ré a restituir as autoras as quantias por ela pagas a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

mulo da referida contribuição, a partir de maio de 1989, no que tiverem excedido a
alíquota de 0,5%, corrigidas por todos os fatores que se sucederam desde as épocas
de seus recolhimentos, inclusive pela UFIR, devendo igualmente pagar-lhes juros
moratórias de 1% ao mês sobre esses valores a partir do trânsito em julgado deste
decisum ex vi do art. 167, parágrafo único do CTN".
Assevera a Recorrente que é evidente que, ao mencionar "todos os fatores que
se sucederam desde as épocas de seus recolhimentos”, referiu-se o magistrado aos
índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sobretudo no que diz
respeito à incidência dos expurgos inflacionários (e, não, a uma suposta norma de
execução conjunta, cujo teor sequer é disponibilizado no sítio eletrônico da RFB).
Afirma também que, ao julgar pela improcedência dos embargos à execução n°
99.11179-2, ajuizados pela Fazenda Nacional, o Poder Judiciário se manifestou
expressamente pela retidão dos cálculos apresentados pela Recorrente, inclusive no
que se referia à aplicação dos critérios de correção extraídos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal, conforme trecho que segue:

Ressalta ainda a Recorrente que a renúncia da Recorrente à execução judicial do
indébito tornaria sem validade a coisa julgada material constituída no bojo dos
embargos à execução e lembra que a renúncia se deu posteriormente ao trânsito em
julgado dos embargos à execução, em nada alterando o alcance e sentido da "res
iudicata" e que a renúncia apenas se referiu ao modo de ressarcimento do crédito
apurado judicialmente (compensação ao invés de restituição), o qual, como é lição
comezinha, representa uma faculdade do credor, que pode optar por qualquer das vias
possíveis.
A Recorrente junta jurisprudência deste CARF no sentido do seu pleito, a qual
reproduzo: (...)
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n. 10/2008, entendo que é
mandatório a aplicação nos pedidos de restituição/compensação, em procedimento
pela via administrativa dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários)
previstos na Resolução n.o 561 do Egrégio Conselho da Justiça Federal, inclusive de
aplicação do entendimento do E STJ no REsp 1.112.524/DF julgado na sistemática do
art. 543C do CPC, com base no artigo 62A do Regimento do CARF.
3. Recolhimentos de Janeiro e Março de 1991 - Coisa Julgada
Material/DARFs Desconsiderados
Neste ponto, a Recorrente traz os seguintes pontos:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

Assim como os índices aplicáveis de atualização monetária, também os valores
nominais/históricos dos recolhimentos realizados pela Recorrente estão protegidos
pelo manto da coisa julgada, sendo vedado ao Fisco questioná-los.
Ao ajuizar a referida ação ordinária, a Recorrente fez anexar à petição inicial
cópia dos comprovantes de arrecadação (DARFs) referentes ao período de apuração de
setembro de 1989 a agosto de 1991, bem como planilha demonstrativa do crédito,
documentos estes jamais refutados pela Fazenda Nacional durante o processo de
conhecimento.
Posteriormente, em sede de embargos à execução, a Fazenda Nacional passou a
defender a necessidade de liquidação do indébito, tendo o magistrado de primeira
instância, ao sentenciar, homologado textualmente a planilha de cálculos apresentada
pela Recorrente, nos seguintes termos:
“Embora a inicial da ação principal não tenha consignado pedido certo dentro
dos valores lançados nas diversas guias de recolhimento com elas trazidas nem a
sentença, a seu turno, tenha fixado o valor da condenação, verifico que todos os
recolhimentos reputados indevidos já têm, a esta altura, a chance da homologação
tácita, uma vez superado o lapso quinquenal sem qualquer restrição (o que
naturalmente se infere do silêncio da Embargante quanto a essa possível
ocorrência)".
Daí que, pelas mesmas razões acima esgrimidas, não é lícito ao Fisco revisitar
os valores utilizados pela Recorrente na apuração do seu crédito, eis que acobertados
pelo manto da coisa julgada material.
No entanto, caso esse Egrégio Conselho entenda por reapurar a materialidade do
crédito da Recorrente, o que se admite exclusivamente para argumentar, pondera-se
que a Turma Julgadora desprezou diversos comprovantes de arrecadação anexados aos
autos, relativos aos meses de janeiro e março de 1991, o que resultou na redução
indevida do saldo credor da contribuinte.
Ao que tudo indica, certamente por lapso, a Turma Julgadora deixou de
considerar as competências que, embora vencidas em meses anteriores, somente foram
efetivamente pagas pela Recorrente (com os acréscimos legais) em janeiro e março de
1991.
Foram estes os DARFs que, muito embora estejam nos autos, restaram
ignorados pela autoridade julgadora:
i) janeiro de 2011:
- DARF no valor nominal de Cr$ 587.610,15, competência 05/90, pago em 14
de janeiro de 1991 (localizado à fl. 137 dos presentes autos);
- DARF no valor nominal de Cr$ 462.035,81, competência 03/90, pago em 14
de janeiro de 1991 (ff 138);
- DARF no valor nominal de Cr 628.082,26, competência 04/90, pago em 14 de
janeiro de 1991 (fl. 138).
ii) março de 2011:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000096/2010-49

- DARF no valor nominal de Cr$ 194.687,69, competência 05/89, pago em 07
de março de 1991 (fl. 127).
Registre-se, a propósito, que, conquanto o pagamento atrasado de tais
competências tenha se dado com a inclusão de juros de mora e multa de mora, tais
acréscimos sequer foram considerados pela Recorrente na apuração do seu crédito.
Ocorre que, tendo sido declarado indevido o pagamento principal, por mera
decorrência lógica, também deve ser considerado indevido o recolhimento dos
respectivos acréscimos, de modo que estes devem passar a compor o indébito passível
de restituição/compensação, o que desde já se requer.
Fato é que, diante de tais ponderações, conclui-se que a Recorrente comprovou
valores até mesmo superiores ao que havia originalmente indicado nos pedidos de
ressarcimento, o que implica, com mais razão ainda, a necessária reforma do v.
acórdão recorrido.
Entendo que a Recorrente tem razão também nesse ponto.
Ocorre que este processo trata de declaração de compensação com crédito oriundo
de ação judicial no 91.00105015, na qual a Recorrente pleiteou a não obrigatoriedade do
recolhimento do FINSOCIAL e a devolução das quantias recolhidas indevidamente a partir de
maio de 1989, acrescidas de juros e de correção monetária.
Assim, a decisão embargada reconheceu o direito de aplicação dos expurgos
inflacionários do REsp n° 1.112.524/DF e a inclusão no crédito dos DARFs de janeiro e março
de 2011, mas não homologou a compensação, eis que tal competência é exclusiva da Receita
Federal, nos termos do art. 74, da Lei n° 9.430/1996. Logo, o dispositivo de “provimento
parcial” foi bem aplicado.
Por conseguinte, não há contradição no acórdão embargado.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 254
DF CARF MF
Original